Tribunal: CARF
Processo: 10880.927584/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927584/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.663 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
TPA6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem no tocante à Per/Dcomp 18945.17209.170507.1.3.04-1680,
devido aos documentos apresentados no recurso voluntário,, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a
contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927584/2011-19
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-56.270, de 17 de outubro
de 2013, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente, apresentou Per/Dcomp no
18945.17209.170507.1.3.04-1680, declarando a compensação de débitos de CSLL do 1o
tri/2007, com créditos de pagamento indevido ou a maior apontados no Per/Dcomp inicial
22007.87871.311006.1.3.04-5039.
Aos 04/05/2011, foi proferido Despacho Decisório, no de rastreamento
930918958, não homologando o Per/Dcomp porque foram localizados um ou mais pagamentos
utilizados para quitação de débitos, não restando crédito disponível para compensação.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade nos termos abaixo:
1 — Não recepcionamos o Termo de Intimação apontando irregularidade no
preenchimento do PER/DCOMP para que pudéssemos efetuar as devidas correções no
prazo antes do Despacho Decisório.
2 - Constatamos que realmente continha divergência nas informações entre a DCTF e a
PER/DCOMP, sendo que não estava refletido de forma correta o pagamento a maior no
período do 12 trimestre de 2006 na DCTF do período, onde consta o pagamento do DARF
utilizado para a compensação no valor de R$ 38.687,76 — PA 31/03/2006, recolhido em
30/06/2006.
3 — Retificamos a DCTF do 19 trimestre de 2006, adequando os valores dos
pagamentos a maior, corrigindo a falha mencionada no item anterior no qual solicitamos
que a mesma seja aceita e processada nos controles da Receita Federal do Brasil.
Anexamos a este para um melhor entendimento do ocorrido, copia xérox dos DARFs
recolhidos como também da memória de cálculo do IRPJ do 19 trimestre, DCTF
retificadora, PERD/DCOMP original e a DIPJ retificada. Também cópia autenticada do
Contrato Social, RG e CPF/MF do representante da P1 perante a RFB e o Cartão do CN PJ.
Diante do exposto, esperamos ser atendido na nossa solicitação o mais breve possível
evitando assim a inscrição na Dívida Ativa da União, entretanto, ficamos a inteira
disposição desta Delegacia da Receita Federal do Brasil para esclarecer outras dúvidas e
informações e ainda apresentar outros documentos que julgarem necessários.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, sob o argumento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza
do crédito tributário. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/12/2013 (e-fl. 76) e
apresentou recurso voluntário no dia 12/12/2013 (e-fls. 78 e 159), com os argumentos abaixo
sintetizados:
Preliminarmente, a Recorrente pede pela reunião deste processo com os processos
administrativos de nos 10880.972971/2010-29 e 10880.973707/2010-11, visto que todos tratam
do mesmo crédito e a reunião deles evitaria decisões contraditórias.
No mérito, aponta a legitimidade do crédito tributário, afirmando que, após ter
recolhido o valor devido de R$ 31.242,22 a título de IRPJ do período de 31/03/2006, por
equívoco, teria a contribuinte efetuado um posterior recolhimento, no montante de R$ 38.687,76,
valor esse correspondente ao montante de R$ 31.776.40 de principal, acrescido de juros e multa,
junta DARF. Declara que a prova do recolhimento a maior pode ser evidenciada através de
memória de cálculo do IRPJ, cópia do razão contábil das contas de IRPJ e razão contábil da
conta de Receitas e na DIPJ, todos anexados aos autos.
Aduz que apenas após o recebimento dos Despachos Decisórios nos 893950170,
893950183 e 93091895, verificou que havia se equivocado no preenchimento da DCTF referente
ao 1o Tri/2006, procedendo à sua retificação. Contudo, afirma ter realizado a retificação de
maneira inadequada, pois deixou de excluir o montante recolhido indevidamente (R$ 38.687,76),
o que dificultou a identificação do crédito.
Contudo, entende trata-se de meros erros formais, que não pode afastar o direito
da Recorrente em receber seu crédito, pois comprova através de documentos hábeis a liquidez e
certeza do crédito, devendo a verdade material se sobrepor à formal.
Ao final, requereu: (i) o julgamento conjunto dos processos 10880.972971/2010-
29, n° 10880.973707/2010-11 e n° 10880.927584/2011-19, em vista da conexão demonstrada;
(ii) seja retificada de ofício as informações constantes na DCTF original e na retificada
apresentada, de modo a evidenciar o valor do débito de IRPJ, no montante de R$ 31.242,22 e,
consequentemente, considerar o montante de R$ 38.687,76, como recolhimento indevido e a
maior de IRPJ e, logo, declarado o referido crédito; (iii) A reforma integral da decisão ora
combatida, declarando-se homologada em sua integralidade as compensações declaradas nos
PER/DCOMPS n° 22007.87871.311006.1.3.04-5039, n° 27161.09156.310107.1.3.04-9890 e n°
18945.17209.170507.1.3.04-1680, pelos motivos de fato e de direito anteriormente sustentados.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

Os autos foram distribuídos para julgamento e, em 02 de setembro de 2020, essa
3a Turma Extraordinária do CARF baixou o processo em diligência para que fosse providenciada
a juntada dos processos no 10880.972971/2010-29, n° 10880.973707/2010-11 e n°
10880.927584/2011-19, a fim de evitar julgamentos diversos sob o mesmo crédito.
Todos os processos acima destacados encontram-se apensados e o processo foi
novamente distribuído no CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Delimitação da Lide.
A
Recorrente
apresentou
Per/Dcomp
no
Per/Dcomp
no
18945.17209.170507.1.3.04-1680, declarando a compensação de débitos de CSLL do 1o
tri/2007, com créditos de pagamento indevido ou a maior apontados no Per/Dcomp inicial
22007.87871.311006.1.3.04-5039 (e-fls. 02 a 05).
Por sua vez, o Per/Dcomp no 22007.87871.311006.1.3.04-5039 foi objeto do
processo administrativo de no 10880.972971/2010-29. Nesse processo, a DRJ julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, em razão da ausência de comprovação do
crédito. A contribuinte apresentou recurso voluntário, contudo esse foi protocolizado fora do
prazo, sendo declarada a intempestividade do mesmo, nos moldes da declaração de
intempestividade do recurso voluntário juntado aos citados autos.
Da mesma forma, o outro processo administrativo (no 10880.973707/2010-11),
igualmente apensado, também teve seu recurso voluntário declarado intempestivo.
Diante disso, o único recurso voluntário pendente de julgamento é o referente ao
processo em análise (no 10880.927584/2011-19), visto que os outros dois recursos apresentados
nos processos apensos foram intempestivos.
Mérito
O crédito em análise é referente ao pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no
valor de R$ 38.687,76, arrecadado através de DARF, código 2089, período de apuração
31/03/2006, arrecadado em 30/06/2006.
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 06) não homologando a compensação
declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais
pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado
na compensação.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustentou que a DCTF e a
DIPJ do período continham divergências, mas foram retificadas no intuito de comprovar o
crédito pleiteado. Anexou aos autos cópia dos DARF recolhidos e das declarações retificadas,
bem como memória de cálculo do IRPJ / CSLL a pagar no período.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, julgou o pedido improcedente, pois a Recorrente
não juntou aos autos provas suficientes para reconhecimento do crédito, vejamos o que restou
consignado no voto:
(...)
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado no pedido de restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábilfiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
(...)
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Em recurso voluntário, a Recorrente, em resposta à decisão da DRJ, colacionou
aos autos memória de cálculo do IRPJ, cópia do razão contábil das contas de IRPJ e razão
contábil da conta de Receitas e DIPJ, que, segundo defende, prova a existência de pagamento a
maior.
Havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação contábil e
fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer dúvidas em relação à liquidez e certeza do
crédito tributário pleiteado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da
Declaração realizada regularmente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, quanto à
existência do crédito de pagamento a maior de IRPJ, visto que a DCTF original não refletia essa
informação. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos documentos que entente ser
suficientes para comprovar suas alegações.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório ou sequer foi retificada, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão
extraída do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 164, abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no Recurso Voluntário, e, havendo necessidade de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.663 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927584/2011-19

quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Outrossim, conforme descrito no início deste voto, o crédito será analisado e, uma
vez identificado o crédito, será homologada a Per/Dcomp no 18945.17209.170507.1.3.04-1680,
objeto do presente processo, visto que os demais processos apensos (nos 10880.972971/2010-29,
n° 10880.973707/2010-11) encerraram-se com o julgamento de primeira instância, haja vista a
declaração de intempestividade dos recursos voluntários apresentados.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem no
tocante à Per/Dcomp 18945.17209.170507.1.3.04-1680, devido aos documentos apresentados no
recurso voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital